Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente no agravo de instrumento, impossível de ser aviada em agravo interno.
2. Consoante preconizado no artigo 101 do Código de Processo Civil, cabe ao relator analisar, preliminarmente ao julgamento do recurso, acerca da condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Não constatada a situação de hipossuficiência, será determinado o recolhimento das custas, sob pena de deserção.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.